Tribunal: TJMT
Processo: 1000376-05.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1000376-05.2021.8.11.9005.
Agravante: Estado de Mato Grosso.
Agravada: Reunidas Serra Negra – Administração e Participação S/C LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada na ação de obrigação de fazer no 1000466-25.2021.8.11.0077, que deferiu o pedido de tutela de urgência.
O agravante afirma que o Juizado Especial é incompetente para o julgamento da causa, por se tratar de matéria ambiental. Alega ainda que o Juízo a quo não decidiu com acerto, visto que não há prova da urgência que justifique o restabelecimento da autorização provisória de funcionamento (APF) até a emissão da Licença Ambiental Única (LAU).
Assim, requer em sede de liminar, a suspensão da decisão agravada.
É a síntese.
Decido.
O Código de Processo Civil, no art. 1.019, inciso I, prevê a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Para a antecipação referida é necessária à presença, conjunta, da probabilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo de dano à agravante ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), em decorrência da decisão hostilizada.
A agravada ajuizou a ação ordinária em face do Estado de Mato Grosso, pleiteando a tutela de urgência para determinar “ao Estado de Mato Grosso, junto ao seu órgão ambiental (SEMA) que proceda o restabelecimento da APF até a emissão da Licença Ambiental Única (LAU), sem prejuízo da apresentação de novos documentos ao órgão ambiental estadual e/ou a retificação daqueles já apresentados pela Autora, possibilitando a solução de eventual pendência porventura constatada pela SEMA, de forma que a Autora possa utilizar a sua propriedade, com a fixação de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o caso de descumprimento".
A decisão agravada concedeu a liminar pleiteada, sob o fundamento de que os documentos anexos aos autos principais, evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como, demonstram que até a presente data não houve a análise da emissão da Licença Ambiental Única (LAU) e que a fazenda funciona com base em Autorizações Provisórias de Funcionamento (APF) sucessivamente renovadas, porém, a APF no 2595/2020 não foi renovada, sem qualquer justificativa da administração.
Portanto, entendo que a decisão agravada não merece reforma, pois, versando a demanda sobre direitos salvaguardados constitucionalmente, entendo que não há possibilidade de a decisão recorrida resultar em lesão grave e de difícil reparação ao agravante.
Como se sabe, para concessão de tutela de urgência o art. 300 do CPC exige a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A par dessas premissas, analisando sumariamente os presentes autos, entendo existir fundamento à decisão proferida pelo juízo a quo, não havendo em se falar em sua reforma.
Com relação a incompetência do juizado arguida, rejeito, uma vez que, o artigo 2o da Lei 12.153/2009, atribui aos Juizados Especiais da Fazenda Pública “competência absoluta para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, e das respectivas fundações, autarquias e empresas públicas, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos”, exceto as hipóteses previstas no § 1o do artigo 2o da referida Lei.
Ante o exposto, INDEFIRO o pleito liminar formulado.
Requisitem-se informações ao Juízo do Juizado da Fazenda Pública de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II do CPC).
Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação (art. 1.019, III do CPC).
Cumpridas as determinações supra, voltem-me os autos conclusos para inclusão na pauta de julgamento.
Cumpra-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora